Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-08.2020.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001950-08.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Propriedade Fiduciária, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS DE LIMA NUNES - CPF: 053.678.212-19 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 375/STJ. CTN, ART. 185. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação de Douglas de Lima Nunes nos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

(i) Saber se há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, considerando o art. 185 do CTN;

(ii) Verificar se persiste interesse jurídico residual do Estado, após a extinção da execução fiscal, apenas para fins de definição da sucumbência — ponto não arguido anteriormente.

III. Razões de decidir

A alegação de “interesse jurídico residual” para fins de definição da sucumbência não foi suscitada no recurso anterior, caracterizando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 9.2.2021).

Quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, ponderando que a presunção do art. 185 do CTN não é absoluta, sendo necessária a análise das circunstâncias fáticas do caso.

O julgado destacou que a alienação do bem precedeu a constrição judicial e não houve demonstração de má-fé do terceiro adquirente, afastando a configuração de fraude.

A decisão também se alinhou à jurisprudência do TJMT, reforçando a aplicação contextualizada dos dispositivos legais (Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
Tese de julgamento: “Não caracteriza omissão a ausência de revaloração de fundamentos não trazidos no recurso originário. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN não é absoluta, devendo ser examinada à luz da boa-fé do terceiro adquirente e da cronologia dos atos de alienação e constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, arts. 1.022, I e II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. A decisão colegiada negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Douglas de Lima Nunes
nos autos de embargos de terceiro, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o veículo Honda Bros, placa QTJ-1510.

O embargante alega erro de premissa quanto ao interesse jurídico do Estado nos embargos de terceiro, sustentando que, mesmo com a extinção da execução fiscal, subsiste interesse jurídico do exequente quanto ao julgamento do mérito dos embargos de terceiro, exclusivamente para fins de definição do ônus da sucumbência. Argumenta que a definição de quem detinha razão na controvérsia sobre a constrição do bem é essencial à correta atribuição das verbas de sucumbência.

Alega, ainda, omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ às execuções fiscais. Sustenta que o recurso demonstrou, com base em farta jurisprudência do STJ (REsp 1.141.990/PR, repetitivo), que a alienação posterior à inscrição em dívida ativa é presumidamente fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, dispensando a comprovação de má-fé ou registro da penhora.

Argumenta que o julgado embargado limitou-se a invocar a Súmula 375, sem justificar sua prevalência sobre o regime especial das execuções fiscais ou sobre a norma específica do CTN, tampouco enfrentando os precedentes vinculantes invocados.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar o erro de premissa quanto à existência de interesse jurídico residual do Estado no julgamento dos embargos de terceiro para fins de definição da sucumbência, bem como para suprir a omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

Contrarrazões por Douglas de Lima Nunes (ID 297323862), sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado e a impossibilidade de rediscussão do mérito. Argumenta que o acórdão enfrentou de forma clara e objetiva todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos. Sustenta que a extinção do processo executivo esvazia a necessidade de manutenção da constrição judicial e que a questão da sucumbência é consequência lógica, não fator determinante para a subsistência da penhora. Requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação de Douglas de Lima Nunes nos embargos de terceiro.

I. DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE

O embargante aponta dois vícios no acórdão embargado:

1.

Erro de premissa
quanto ao interesse jurídico do Estado nos embargos de terceiro, sustentando que, mesmo com a extinção da execução fiscal, subsiste interesse para fins de definição da sucumbência;

2.

Omissão
quanto à inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais, com base no art. 185 do CTN e precedentes do STJ.

II. DA ANÁLISE

2.1. Do Não Conhecimento Parcial - Inovação Recursal

Inicialmente,
não conheço
dos embargos declaratórios na parte relativa ao alegado
"interesse jurídico residual para fins de definição da sucumbência".

A análise dos autos revela que tal questão
não foi suscitada
no agravo interno que originou o acórdão embargado. Naquele recurso, o agravante – ora embargante-, limitou-se a sustentar: (i) a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais e (ii) a presunção de fraude decorrente do art. 185 do CTN.

A questão sobre interesse jurídico residual para definição de honorários advocatícios constitui
inovação recursal
, inadmissível em sede de embargos declaratórios, que se destinam apenas a esclarecer pontos efetivamente debatidos no julgado.

Precedente aplicável:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

2.2. Da Inexistência de Omissão quanto ao Art. 185 do CTN

Quanto à alegada omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula 375/STJ às execuções fiscais,
rejeito
os embargos declaratórios.

O acórdão embargado
expressamente
enfrentou a questão, consignando:

"A sentença recorrida baseou-se no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que prevê a presunção de fraude quando a alienação ocorre após a inscrição do crédito em dívida ativa.
No entanto, referida presunção não é absoluta
, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto."

Ademais, o julgado
fundamentadamente
aplicou a Súmula 375/STJ, destacando:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula 375, de que: 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.'"

2.3. Da Análise das Circunstâncias Concretas

O acórdão
detalhadamente
analisou as circunstâncias fáticas que afastam a presunção de fraude:

1.

Cronologia dos fatos
: Alienação em novembro/2019 vs. restrição judicial em junho/2020;

2.

Ausência de má-fé
: "não há nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé por parte do agravado na aquisição do veículo";

3.

Extinção da execução
: "a própria execução fiscal foi extinta (...) não subsiste interesse jurídico na manutenção da penhora".

2.4. Da Harmonia com a Jurisprudência

O julgado
expressamente
citou precedente análogo do próprio TJMT (Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037), demonstrando coerência jurisprudencial na aplicação dos critérios para reconhecimento da fraude à execução.

III. DA APLICAÇÃO HARMÔNICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

Não há incompatibilidade entre o art. 185 do CTN e a Súmula 375/STJ quando analisados sob a perspectiva das
circunstâncias concretas do caso
.

A presunção do art. 185 do CTN, embora relevante,
não é absoluta
e deve ser cotejada com: O momento da alienação em relação à constrição; A boa-fé do adquirente e a finalidade da medida constritiva.

No caso concreto, a
anterioridade da alienação
em relação à penhora
, somada à
ausência de má-fé
comprovada e à
extinção superveniente
da execução, afasta a configuração de fraude.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1 – Não conheço dos embargos declaratórios quanto ao alegado interesse jurídico residual para fins de definição da sucumbência, por configurar inovação recursal.

2 - Na parte conhecida,
REJEITO
os embargos declaratórios por ausência de omissão sobre o art. 185 do CTN, uma vez que a matéria foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025